Tribunal: TJES
Processo: 5011252-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011252-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: COLONIA DE PESCADORES Z 2
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
–
SERVIÇO DE TELEFONIA – PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO – REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR – TUTELA ESPECÍFICA IMPOSSÍVEL DE CUMPRIR – NÃO VERIFICADO – DECISÃO QUE FIXA MULTA COERCITIVA PARA CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
REDUÇÃO DO LIMITE

–
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO,

PROVIDO
EM PARTE.

1.
Preliminar
ex officio
de intempestividade. A parcela do recurso que desafia decisão que concedeu a liminar anterior à presente decisão impugnada que fixou a multa por descumprimento não deve ser conhecida, porque transcorreu todo o prazo recursal para impugnação daquela decisão anterior sem que a parte recorresse no momento oportuno, de modo que ficou coberta pela preclusão lógica e temporal. Precedente do STJ.

2.
Não é possível concluir pela impossibilidade de cumprimento da obrigação, visto que o agravante sugere que a solução do problema é viável mediante a instalação da mencionada banda larga, sendo necessária a visita técnica com essa finalidade, agendada previamente, sem custo para a agravada.

3.

A multa diária possui caráter coercitivo para o cumprimento da obrigação, como o mecanismo voltado a garantir a efetividade da tutela judicial.

4.
O c. STJ, entende ser possível reduzir o valor das astreintes quando sua fixação ensejar valor muito superior ao discutido na ação judicial a fim de se evitar possível enriquecimento sem causa, em prestígio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
No caso dos autos, a demanda de origem versa, em suma, sobre falha na prestação de serviço de telefonia, decorrente de cancelamento da linha telefônica da associação agravada quando esta pretendia somente a portabilidade da banda larga (internet) para outra operadora. A fixação da multa diária no valor de R$ 500,00 atinge o caráter coercitivo a que se presta dentro da razoabilidade e proporcionalidade, no entanto, neste caso, o limite revela-se excessivo, pelo que se faz necessária a sua redução para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois a multa não pode representar maior vantagem para a parte demandante do que o próprio cumprimento da medida.

6.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido em parte.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6
a
Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido liminar e compensação por danos morais” ajuizada por
COLÔNIA DE PESCADORES Z-2
em face dela
,
que fixou multa diária correspondente a R$ 500,00 até o limite provisório de R$ 20.000,00 pelo não cumprimento da medida liminar anteriormente deferida (id. 17699354).

Em suas razões recursais (id. 3757057), alega, em síntese, que: (i) a decisão que antecipou os efeitos da tutela na origem deve ser revogada, porquanto ausentes os requisitos autorizadores para concessão, quais sejam, probabilidade do direito e
periculum in mora
; subsidiariamente, (ii) o cumprimento da tutela específica era impossível desde o seu deferimento, pelo que requer o afastamento da multa pelo descumprimento da medida liminar e ainda subsidiariamente, (iii) a multa fixada é irrazoável e desproporcional, pelo que requer sua redução do quantum diário e do limite fixado.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos legais, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Em decisão de id. 3788341, indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (id. 3882826) pugnando pelo desprovimento do recurso. Na oportunidade requereu o reconhecimento da litigância de má-fé.

Em despacho de id. 4143635, determinei a intimação da agravante para se manifestar acerca de eventual preclusão e da tese de litigância de má-fé suscitada em contrarrazões, ao que apresentou a petição de id. 4249427.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011252-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

AGRAVADO: COLÔNIA DE PESCADORES Z 2

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFÍCIO –
INTEMPESTIVIDADE

Conforme relatado, analisando a situação dos autos, observo que o agravante se insurge contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela na origem (id. 14783356, proferida em 01/06/2022), alegando que deve ser revogada, porquanto ausentes os requisitos autorizadores para sua concessão.

No entanto, em suas razões recursais, aduz que recorre da decisão de id. 17699354, proferida em 14/09/2022, que, posteriormente à concessão da medida liminar, fixou a multa cominatória pelo não cumprimento da medida liminar.

Em que pese a interposição do presente recurso para impugnar também a primeira decisão, relativa à concessão da liminar, não vislumbro o atendimento do requisito de tempestividade apto a autorizar o manejo desta via processual.

Isto porque transcorreu todo o prazo recursal para impugnação daquela decisão anterior sem que a parte interpusesse o recurso cabível no momento oportuno, de modo que ficou coberta pela preclusão lógica e temporal.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ, senão vejamos os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1.
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno" (AgInt acordo no RESP 1.382.078/SC, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 4/12/2018)
. 2. Hipótese em que não há como rever o montante dos honorários fixados na origem, porque a matéria se encontra sepultada pela preclusão lógica e temporal, já que o particular não interpôs Recurso Especial, conformando-se com a decisão a qual agora, muito após o prazo para impugnação, pretende reformar. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.749.739; Proc. 2018/0152247-9; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 24/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO ACORDO NO RECURSO ESPECIAL JULGADO PREJUDICADO. REGIMENTAL DA PARTE RECORRIDA PARA DISCUTIR MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM RECURSO ESPECIAL PRÓPRIO. PRECLUSÃO CARACTERIZADA.
1. Configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno.
2. "Não tem a parte interesse em recorrer de decisão que julga prejudicado recurso interposto pela parte contrária" (AgInt nos EDCL no AREsp n. 595.736/AM, Relatora Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 1º/3/2018, DJe 8/3/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.382.078; Proc. 2013/0153777-1; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 27/11/2018; DJE 04/12/2018; Pág. 1922)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes.
2. No caso dos autos, a discussão referente à responsabilidade da recorrente, denunciada da lide, em arcar com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença está acobertada pela preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 208.414/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 19/6/2017.)

No caso dos autos, portanto, a discussão relativa à necessidade de reforma da decisão que concedeu a liminar está coberta pela preclusão, porquanto não alegada no momento oportuno.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso

especificadamente quanto à irresignação recursal pela revogação da decisão que deferiu a antecipação de tutela.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6
a
Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido liminar e compensação por danos morais” ajuizada por
COLÔNIA DE PESCADORES Z-2
em face dela
,
que fixou multa diária correspondente a R$ 500,00 até o limite provisório de R$ 20.000,00 pelo não cumprimento da medida liminar anteriormente deferida (id. 17699354).

Em suas razões recursais (id. 3757057), alega, em síntese, que: (i) a decisão que antecipou os efeitos da tutela na origem deve ser revogada, porquanto ausentes os requisitos autorizadores para concessão, quais sejam, probabilidade do direito e
periculum in mora
; subsidiariamente, (ii) o cumprimento da tutela específica era impossível desde o seu deferimento, pelo que requer o afastamento da multa pelo descumprimento da medida liminar e ainda subsidiariamente, (iii) a multa fixada é irrazoável e desproporcional, pelo que requer sua redução do
quantum
diário e do limite fixado.

Pois bem.

Considerando a inadmissão parcial do recurso no que se refere à revogação da decisão que deferiu a medida liminar, passamos à análise dos demais pedidos.

O agravante sustenta que o cumprimento da tutela específica era impossível desde o seu deferimento, pelo que requer o afastamento da multa pelo descumprimento da medida liminar.

Para tanto argumenta que “foi constatada a impossibilidade sistêmica de cumprimento da tutela, uma vez que, em função da tecnologia disponível no endereço da Parte Autora, é necessária a instalação de uma banda larga para funcionamento da linha” (id. 3757057 - Pág. 12).

No entanto, do exame das razões recursais entendo que a tese alegada não merece prosperar, visto que não restou demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Ao contrário, a solução do problema é viável mediante a instalação da mencionada banda larga, sendo necessária a visita técnica com essa finalidade, agendada previamente, sem custo para a agravada, como aduz a própria agravante. Assim, pertinente colacionar o trecho das razões recursais:

“Assim, considerando que a Agravada possui o interesse em manter apenas os serviços de telefonia, a inclusão da banda larga seria na modalidade ‘no bill’,
o
u seja,
não acarretaria em qualquer custo para a Parte Autora pelo plano de banda larga.
Inobstante, diante da necessidade de instalação da banda larga
seria necessário o agendamento prévio de visita técnica, o que dependeria, inclusive, da disponibilidade da própria Agravada.
” (id. 3757057 - Pág. 12)

Não vislumbro, pois, hipótese de impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Por fim, subsidiariamente, a agravada pugna pela redução da multa diária e do limite fixado, por entender se tratar de valor manifestamente excessivo.

Como dispõe o art. 537 do CPC, a multa pode ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente
e
compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

O § 1º do dispositivo autoriza que o seu valor ou a sua periodicidade sejam modificados, caso o julgador verifique que ela se tornou excessiva (inciso I) ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (inciso II).

Sabe-se que a multa diária possui caráter coercitivo para o cumprimento da obrigação, como o mecanismo voltado a garantir a efetividade da tutela judicial.

Nesse sentido:

[...] 2.
Sabe-se que a multa coercitiva constitui um instrumento que a Lei Processual autoriza o julgador a aplicar, inclusive em sede de tutela provisória e independente de requerimento da parte, cuja finalidade é desencorajar a relutância do destinatário da ordem em promover seu cumprimento e, assim, proporcionar maior efetividade às decisões judiciais.
3.
Na fixação do valor das astreintes, a razoabilidade e proporcionalidade devem ser analisadas em conjunto com a expressão econômica da obrigação principal aliada à necessidade de influir na decisão do destinatário da ordem judicial, induzindo-o a concluir ser mais vantajoso cumpri-la do que transgredi-la, ponderando, ainda, a capacidade econômica da parte a quem compete o cumprimento da obrigação, sem que isso implique no indesejado enriquecimento sem causa.
[...] (TJCE; AI 0639323-52.2022.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; DJCE 14/03/2023; Pág. 197)

[...]
A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. O valor fixado para as astreintes deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória.
(TJDF; AGI 07378.63-11.2022.8.07.0000; 166.6335; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 15/02/2023; Publ. PJe 09/03/2023)

[...] MULTA DIÁRIA.
Imposição necessária para garantir o cumprimento da medida. Valor da multa que deve se mostrar adequado e proporcional, tendo em vista a função coercitiva a que se destina. Nada impede que, caso a obrigação não seja cumprida tempestivamente, no momento em que for executada a multa, venha a se modificar o seu valor, caso se verifique que de fato se tornou excessivo (art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil).
Recurso provido. (TJSP; AI 2279795-71.2022.8.26.0000; Ac. 16518524; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 03/03/2023; DJESP 09/03/2023; Pág. 2734)

O c. STJ, entende ser possível reduzir o valor das astreintes quando sua fixação ensejar valor muito superior ao discutido na ação judicial a fim de se evitar possível enriquecimento sem causa, em prestígio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, a Corte propõe critérios para o balizamento dos valores, com base em dois vetores: a efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e a vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

Nessa linha, estabelece os seguintes parâmetros: “i)
valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado
; ii)
tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade)
; iii)
capacidade econômica e de resistência do devedor
; iv)
possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
(
duty to mitigate de loss
)” (AgInt no REsp n. 1.733.695/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021).

Assim, observo que a demanda de origem versa, em suma, sobre falha na prestação de serviço de telefonia, decorrente de cancelamento da linha telefônica da associação agravada quando esta pretendia somente a portabilidade da banda larga (internet) para outra operadora. A obrigação de fazer que cabe à agravante por força da decisão liminar consiste em promover o desbloqueio/religar a linha telefônica do agravado. Foi estipulado o valor diário de R$ 500,00 até o limite provisório de R$ 20.000,00 pelo não cumprimento da medida liminar anteriormente deferida (id. 17699354).

Em casos como este, a fixação da multa diária no valor de R$ 500,00 atinge o caráter coercitivo a que se presta, como se vê de julgados de outros tribunais brasileiros:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Telefonia. Insurgência contra a r.
Decisão que deferiu a concessão da tutela provisória de urgência para o imediato restabelecimento das linhas telefônicas dos autores, sob pena de multa diária de R$500,00.
A sansão tem caráter inibitório, isto é, tem por escopo obrigar a parte a cumprir a obrigação, tal como especificada. Portanto, pode ser alterado o seu valor ou a sua periodicidade, e até mesmo ser excluída (artigo 537 do CPC). As astreintes não se confundem com indenização, por isso não se lhe aplica a limitação imposta no artigo 412 do Código Civil. Não é razoável a fixação de novo prazo para o cumprimento da obrigação, já que a agravante teve o prazo de mais de 20 (vinte) dias para tanto, desde a citação do deferimento da liminar.
Valor da multa que se mostra razoável e compatível com as circunstâncias do caso concreto e com a capacidade econômica da agravante.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2038868-13.2023.8.26.0000; Ac. 16555135; Campinas; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 15/03/2023; DJESP 21/03/2023; Pág. 2640)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONFIRMADA NA SENTENÇA A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR À RÉ A EXCLUSÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS DA FATURA DA AUTORA,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00, LIMITADA A R$10.000,00. Descumprimento da determinação judicial. Execução da multa arbitrada, que não é excessiva, nem sequer desproporcional, c
onsiderando que, entre o deferimento da tutela provisória e a instauração do cumprimento de sentença, houve o decurso de cerca de um ano sem que a ré satisfizesse a obrigação que lhe foi imposta. De todo modo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, é permitida a alteração do valor apenas de multa vincenda. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Recurso improvido. (TJSP; AI 2030000-80.2022.8.26.0000; Ac. 15473155; Birigui; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gomes Varjão; Julg. 10/03/2022; DJESP 21/03/2022; Pág. 2529)

No que se refere entretanto ao limite, entendo que, neste caso particular, o valor de R$ 20.000,00 revela-se excessivo, pelo que se faz necessária a sua redução para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois a multa não pode representar maior vantagem para a parte demandante do que o próprio cumprimento da medida, sendo certo que pode ser eventualmente revista pelo d. Juízo
a quo
caso se torne insuficiente ou excessiva (art. 537, § 1º do CPC/2015).

No que se refere ao pleito do agravado de condenação do agravante por litigância de má-fé, noto que tal questão não foi levada à manifestação de primeiro grau, o que impede sua análise neste colegiado, sob pena de supressão de instância.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO
e, nesta parte,
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, apenas para limitar a incidência da multa a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.